Tribunal: TJMT
Processo: 1005468-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005468-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NEUCIMAR VALERIO DE SOUZA - CPF: 006.622.432-26 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), K. D. S. S. - CPF: 090.582.281-18 (VÍTIMA), A. M. G. D. S. - CPF: 069.745.131-35 (VÍTIMA), L. D. S. S. - CPF: 090.582.031-23 (VÍTIMA), M. H. C. D. S. - CPF: 090.646.811-63 (VÍTIMA), H. R. P. - CPF: 046.862.522-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005468-08.2024.8.11.0000

PACIENTE: NEUCIMAR VALERIO DE SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A,
CAPUT
) – PRISÃO PREVENTIVA – ALUSÃO GENÉRICA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005468-08.2024.8.11.0000

PACIENTE: NEUCIMAR VALERIO DE SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Neucimar Valerio de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 01/03/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque não há risco à garantia da ordem pública ou à instrução processual. Afirma, ainda, ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

O pedido liminar foi indeferido (id. 205199174).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 205610289).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 208611657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005468-08.2024.8.11.0000

PACIENTE: NEUCIMAR VALERIO DE SOUZA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetrante busca a revogação ou substituição da prisão preventiva imposta ao paciente
Neucimar Valerio
, alegando que a constrição cautelar foi decretada com base em argumentos genéricos e que não há risco à garantia da ordem pública ou à instrução processual.

Com efeito, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado
o periculum libertatis,
consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Aliás, essa é a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, “há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)” (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) [...] (HC 200078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Na hipótese dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 01/03/2024, acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, consistente em supostos atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, contra a vítima Lívia da Silva Souza, de 13 (treze) anos de idade.

Submetido à audiência de custódia, o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente, fazendo alusão à gravidade concreta dos fatos, extraída da alegação de que o paciente teria se beneficiado da hospitalidade do motorista do transporte público escolar, que lhe concedeu acesso ao veículo, onde teria, em tese, praticado os atos libidinosos com a menor.

[...] O
fumus comissi delicti,
consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado através do Auto de Apreensão da res furtiva e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial.

O
periculum libertatis
decorre do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública.

Embora seja pacífico na jurisprudência pátria que a gravidade abstrata do delito, por si só, não seja suficiente para decretar a custódia preventiva do acusado, o mesmo não se pode afirmar quando em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto.

Além de versarem os presentes autos de estupro de vulnerável, crime hediondo cuja gravidade e repercussão social são inerentes ao próprio tipo, o agente é praticou sua conduta em ambiente onde as crianças/menores devem se sentir segura a aproveitado da hospitalidade do motorista adentra a van escolar para praticar crimes, resta demostrando frieza na prática do delito, sendo assim, não há como negar o risco de reiteração delitiva acaso seja restabelecido seu estado de liberdade.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime e indício de autoria.

Nestes termos, considerando o contexto e tendo em vista a necessidade da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. [...] (
sic,
id. 143268702).

Nesse contexto, apesar de o decreto preventivo apontar prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, a fundamentação relativa à gravidade concreta dos fatos não se apresenta idônea e relevante o suficiente para ensejar, logo como primeira medida, a prisão preventiva do paciente.

Ao contrário do esperado, o juízo singular apenas transcreveu parte da acusação inicial e as considerou como graves, sem expor, de forma fundamentada e precisa, quais elementos mostravam-se pertinentes e destoavam do tipo penal.

Em que pese a repugnância do fato atribuído ao paciente, a conduta supostamente criminosa não contém qualquer circunstância excepcional que a diferencie de outros crimes de estupro e/ou importunação ofensiva rotineiramente apreciados pelo Poder Judiciário.

Ademais, o magistrado singular sequer considerou que outras medidas cautelares seriam suficientes para impedir eventual reiteração ou abalo da ordem pública.

Nesse ponto, relembra-se que a prisão preventiva não pode ser imposta com simples suposições e alusões à gravidade abstrata do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das medidas menos onerosas.

Em situações semelhantes essa Câmara Criminal tem reiterado a necessidade de um juízo de ponderação, para, reconhecendo a ausência de gravidade excepcional, tampouco risco à instrução, permitir a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas, que assegurem a integridade física e psicológica da vítima e a regular produção da prova oral.

Nesse panorama, as medidas cautelares alternativas – em especial de proibição de aproximar-se da vítima ou de qualquer ambiente escolar – se revelam suficientes e adequadas para resguardar a integridade da vítima, bem como tutelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Pelo exposto,
concedo
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Neucimar Valerio de Souza
, pelas seguintes medidas cautelares:

a)
proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares, ou qualquer ambiente escolar, fixando o limite de 500 (quinhentos) metros de distância;

b)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;

c)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;

d)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação dos pacientes, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024